Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-18.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010077-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO JORGE CAMPOS - CPF: 702.711.431-34 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010077-18.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVA - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – REEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1010077-18.2018.8.11.0041

APELANTE:
Marcelo Jorge Campos

APELADA:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação de

Marcelo Jorge Campos
.

Ação:
Ordinária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT.

Sentença:
julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50, a título de complementação do seguro obrigatório, observado a quantia de R$ 945,00 paga administrativamente, o que totaliza a
valor indenizável de R$ 742,50
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários que fixou em R$ 600,00.

Apelação
(Id.

217809081): Sustenta, em síntese, que não foi considerado o seu pedido de reembolso de despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 453,00, devidamente comprovadas. Alega irrisórios os honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 e defende a majoração para R$ 2.000,00, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, devido à complexidade e ao trabalho realizado.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 217809084):

Suscita preliminarmente a deserção do recurso, porquanto alega que o assunto discutido trata dos interesses do advogado do autor, que não solicitou assistência judiciária nem pagou as custas processuais, afirma que a quantia é justa e condizente com o trabalho realizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010077-18.2018.8.11.0041

V O T O

Apelação de

Marcelo Jorge Campos
.

Ação:
Ordinária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT.

Sentença:
julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50, a título de complementação do seguro obrigatório, observado a quantia de R$ 945,00 paga administrativamente, o que totaliza a
valor indenizável de R$ 742,50
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários que fixou em R$ 600,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença e determinar o reembolso de despesas médicas, bem como majorar os honorários advocatícios.

Primeiramente, a preliminar de deserção do recurso se confunde com o mérito e será com ele analisado.

A apelada Porto Seguro Companhia de Seguro argumenta preliminarmente que o recurso deve ser inadmitido por ausência de recolhimento do preparo, ao argumento que o recurso versa sobre os interesses do advogado.

Verifica-se que a apelação não se trata exclusivamente sobre os honorários advocatícios. O apelante alega que não foi considerado o pedido de reembolso das despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 453,00.

Pois bem.

A matéria está regulada pela Lei nº 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, e em seu artigo 3º dispõe:

“Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

§ 2° Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3° As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei”.

A parte autora juntou os comprovantes de despesas médicas, de que pretende o reembolso.
Dessa forma, assiste razão ao apelante nesse ponto, porquanto deve a sentença ser reformada para incluir o reembolso das despesas médicas e hospitalares.

Apesar da solicitação de reembolso no montante de R$ 453,00, em análise aos comprovantes anexados, revela-se que o valor correto é de R$ 308,00, conforme indicado nos recibos. Veja:

ID 217809015:

ID
217809016
:

ID 217809017:

ID 217809019:

ID 217809021:

Quanto aos recibos apresentados nos IDs 217809018 e 217809020, verifica-se que eles correspondem às notas fiscais já apresentadas nos IDs 217809017 e 217809019.

Portanto, é devido o reembolso no valor de R$ 308,00.

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(...)” (TJMT, Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar o reembolso das despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 308,00 e majoram-se os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024